Tribunal: STF
Processo: RE 1258203
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS RECLAMANTES. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. Conforme dispõe a Orientação Jurisprudencial nº 7 do Tribunal Pleno, ‘I - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros de mora segundo os seguintes critérios: a) 1% (um por cento) ao mês até agosto de 2001, nos termos do § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1.03.1991; b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina o art. 1º - F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001; II – A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda pública, mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do art. 5º da Lei nº 11.960, de 29.06.2009. III – A adequação do montante da condenação deve observar essa limitação legal, ainda que em sede de precatório.” Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se de parcelas que têm origem no contrato de trabalho, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. Recurso de revista não conhecido. 2. PRESCRIÇÃO. Nos termos da Súmula 327/TST, ‘a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação’. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula 333/TST. Recurso de revista não conhecido. 3. SUCESSÃO TRABALHISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. O recurso de revista se concentra no direito posto em discussão. Assim, em tal via, já não são revolvidos fatos e provas, campo em que remanesce soberana a instância regional. Diante de tal peculiaridade, o deslinde do apelo considerará, apenas, a realidade que o acórdão atacado revelar. Esta é a inteligência das Súmulas nºs 126 e 297 desta Corte. Recurso de revista não conhecido. 4. MULTA. ‘ASTREINTES’. APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. PRAZO. A imposição de multa diária é medida destinada à efetivação da obrigação de fazer (art. 461 do CPC), plenamente aplicável à Fazenda Pública, que apenas tem regime diferenciado de execução quanto à obrigação de pagar, nos termos do art. 100 da CF e 730 do CPC. Recurso de revista não conhecido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XIII, e 114 da CF. Sustenta que a discussão envolve o pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas por lei estadual, sem qualquer contencioso em torno do vínculo celetista. Defende que a solução do conflito cabe à Justiça comum estadual.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, da minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
     Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator